Tribunal: TJDFT
Processo: 0746354-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0746354-70.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA AGRAVADO: ISAC ALVES VIEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada por ISAC ALVES VIEIRA DOS SANTOS: “Recebo a emenda. Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a o bloqueio da quantia de R$ 1.800,00 das contas bancárias dos réus, a fim de garantir a devolução integral dos valores pagos em decorrência do negócio que almeja anular ou rescindir. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora sustenta que teria sido enganada ao tentar adquirir uma motocicleta, no valor total de R$ 22.488,96, mediante uma entrada no valor de R$ 1.800,00 e mais 48 parcelas de R$ 431,02, realizando três depósitos no valor total de R$ 10.099,99, entretanto, o veículo não lhe foi entregue. O relacionamento entre as partes está comprovado pelos documentos nos IDs n. 158446539 e 158446540, os quais comprovam os pagamentos realizados. Ademais, verifico que há diversas ações contra os mesmos réus, havendo, inclusive, ocorrência policial em ID n. 158446538. Há, portanto, substanciais indícios de que a autora foi vítima de golpe, não se tratando de mero inadimplemento contratual. Tal circunstância revela a necessidade de bloqueio dos valores alegadamente devidos. Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destaco que tal ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora não consegue mais contato com os requeridos. Ademais, é cediço que, em casos de golpe, a demora do processo reduz consideravelmente a já dificultosa tarefa de recuperação dos valores pagos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, eis que os valores serão apenas bloqueados, permanecendo à disposição do juízo e podendo ser levantados posteriormente pelos réus. Gizadas estas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 1.800,00 das contas bancárias dos réus.” A Agravante sustenta que não manteve relação comercial com o Agravado nem foi beneficiária de qualquer depósito. Salienta que o Agravado foi vítima de golpe conhecido como “Phishing”, de fácil percepção, haja visa que o valor da motocicleta abaixo do mercado, o documento claramente ilegítimo e a indicação de PIX de duas empresas. Afirma que “empresas revendedoras de veículos sequer podem realizar transações por meio de Pix, não apenas para evitar condutas fraudulentas, mas também para garantir a regularidade da documentação exigida na compra de um bem que exige registro específico”. Conclui que não tem nenhuma responsabilidade pelo prejuízo experimentado e assim não pode ter o seu patrimônio afetado. Requer a antecipação de tutela recursal para desconstituir o bloqueio autorizado. Preparo recolhido (ID 52890221). É o relatório. Decido. `Tutela provisória de caráter constritivo no processo de conhecimento tem caráter extraordinário e por isso só deve ser admitida à luz de elementos de convencimento conclusivos sobre o direito subjetivo alegado na petição inicial. Não é essa a realidade descortinada nos autos nessa fase embrionária da relação processual, com a devida venia. Não se colhe dos autos indicativos seguros de que a Agravante estabeleceu algum tipo de relação jurídica com o Agravado ou que tenha sido beneficiada com os pagamentos realizados na suposta compra de uma motocicleta. Os documentos de IDs 158446539 e 158446540 que, segundo a r. decisão agravada, comprovaria o “relacionamento entre as partes”, não identifica a Agravante como destinatária dos pagamentos realizados, mas a segunda e a terceira Rés. Nem mesmo é possível vincular contratualmente a Agravante a partir das mensagens de whatssap de “Jonas Melo Moto” (ID 158446542), dada a falta de qualquer evidência de que essa pessoa agiu como seu empregado, preposto ou intermediário. Assim sendo, em relação à Agravante não se divisa a probabilidade do direito do Agravado, pressuposto sem o qual não se legitima a tutela provisória concedida, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para desconstituir o bloqueio autorizado, com a liberação da quantia respectiva. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator